Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-37.2019.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001068-37.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA MARIA DE SOUSA - CPF: 018.721.391-75 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, DA CRFB – CONTRATO VÁLIDO – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – NÃO DEVIDOS – TEMA N. 551, DO STF – APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO E APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDA.

O STJ firmou entendimento de que o contrato temporário de trabalho, entabulado com a Administração Pública, inquina-se de nulidade, somente quando renovado, sucessivamente, porquanto, nessa hipótese, haveria infringência do acesso ao Serviço Público via concurso (CRFB, art. 37, II).

Se a contratação, sem concurso, ocorreu por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não faz jus o servidor ao recebimento do FGTS.

Aos servidores contratados pela Administração Pública com base no IX do art. 37, da CRF (contrato temporário) não assiste o direito ao recebimento das verbas salariais, referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, conforme entendimento esposado no Tema n. 551, do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Adriana Maria de Sousa e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela primeira Recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ente público estadual ao pagamento das férias, com atualização monetária pelo INPC, desde o dia 22/12/2017 e juros de mora, a partir da citação, observado prazo prescricional a partir da propositura da ação (id. 150246353, págs. 01/06).

Adriana Maria de Sousa interpôs o Recurso de Apelação, defendendo o direito ao recebimento de saldo salário e ao FGTS, referentes ao período que trabalhou para o Recorrido, devendo ser declarado a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, já que inexistente a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ao final, requer o provimento do Apelo, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de
férias, do FGTS, do décimo terceiro salário e dos salários atrasados, concernentes aos períodos descritos na exordial.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requereu o seu desprovimento (id. 184117731, págs. 01/19).

O Estado de Mato Grosso, nas suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o pagamento das férias mostra-se equivocado, já que os contratos firmados com a Recorrida não ultrapassaram 10 (dez) meses e somente tem direito ao recebimento de tal verba, quando completar 12 (doze) meses de exercício do cargo público.

Por fim, questiona os juros e a correção monetária, salientando que devem ser aplicados os índices da caderneta de poupança.

A Recorrida, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 184117734, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 189547683, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com explicado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Adriana Maria de Sousa e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela primeira Recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Adriana Maria de Sousa propôs a sobredita Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a nulidade dos contratos de trabalho temporários, firmados com o Requerido, entre 01/08/2014 a 22/12/2017, bem assim o recebimento das verbas, referentes ao FGTS, saldo salário, referente a segunda quinzena do mês de dezembro de cada ano, salários de janeiro e fevereiro dos respectivos anos, 13º salário e férias.

Defendeu, na inicial, os contratos firmados com o Requerido violaram o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A Magistrada singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, tão somente para reconhecer o direito da autora ao recebimento das férias, com atualização monetária pelo INPC desde o dia 22/12/2017 e juros de mora a partir da citação, observado o prazo prescricional a partir da propositura da ação.

O Estado de Mato Grosso opôs o Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, alegando a ocorrência de omissão (id. 150246354, págs. 01/08) que foi rejeitado pelo Juízo singular (id. 150246360, págs. 01/03).

Alegando erro material, o ente público estadual opôs novos Embargos de Declaração (id. 150246361, págs. 01/02) que foi acolhido (id. 184117727, págs. 01/02).

Inconformados com a sentença, a Autora e o Requerido interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Da Apelação da Autora

Adriana Maria de Sousa defende a nulidade dos contratos de trabalho, firmados com o Recorrido, já que inexistente a necessidade temporária de excepcional interesse público e, consequentemente, o direito ao recebimento das
férias, do FGTS, do décimo terceiro salário e dos salários atrasados, concernentes aos períodos descritos na exordial.

Sabe-se que, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, o acesso aos cargos públicos, em regra, ocorre mediante a aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, inciso IX, da CRFB,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...).

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Vê-se, portanto, que as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CRFB.

Desse dispositivo decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a funções próprias dos cargos públicos, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No Estado de Mato Grosso, o contrato por tempo determinado é regulado pela Lei Complementar n. 04/1990, especificamente no artigo 264, que traz os casos tidos como de necessidade temporária de interesse público, bem como no § 1
o
, prevê que as contratações não poderiam ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses especificas. Veja-se:

Art. 264

- Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - fazer recenseamento;

III - atender a situações de calamidade pública;

IV - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V

- permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

VI - atender a outras situações de urgência que vieram a ser definidas em lei.

§ 1°
-
As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes que serão improrrogáveis.

Da análise do caderno processual verifico que a Apelante foi contratada, de forma temporária, para a função de professora da rede pública, no ano de 2014.

Entrementes, constato que ocorreram diversas interrupções na relação contratual, que alguns contratos foram por curto período e outros para substituição de profissionais efetivos.

Com efeito, a documentação constante do id. 150246345, págs. 01/04, não deixa dúvidas de que, diferentemente do sustentado pela Apelante, os contratos precários, firmados com o Recorrido, não violaram o artigo 37, inciso IX, da CRFB, porque celebrados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Veja-se:

Enfatizo que, dada a natureza do cargo de professor e da necessidade de dar continuidade ao ano letivo, resta evidente que não houve descaracterização da natureza inerente a contratação temporária, pois a Recorrente foi contratada várias vezes para substituir professores que se afastaram do cargo para ocuparem a função de diretor, coordenador pedagógico e gozo de licença saúde ou gestante.

Nessa quadra, entendo que as provas constantes do caderno processual demonstram que, de fato, inexistem razões para a decretação da nulidade dos contratos firmados entre a Apelante e o Estado de Mato Grosso.

Comprovada a licitude das contratações, não há dúvidas de que a Apelante não tem direito ao recebimento das verbas, referentes ao FGTS, ao saldo salário, atinente a segunda quinzena do mês de dezembro de cada ano, aos salários de janeiro e fevereiro, dos respectivos anos e ao 13º salário.

Com efeito, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 10.66.677/MG, com repercussão geral (Tema n. 551), decidiu que o servidor temporário
somente
faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas constitucionalmente previstas, se ficar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários
não fazem jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
. (RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-165, Divulg 30-06-2020, Public 01-07-2020). (Destaquei).

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO E VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 37, IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação temporária, por tempo determinado, a fim de atender à necessidade provisória de excepcional interesse público.

O contrato temporário válido, submetido no regime jurídico estatutário, não ensejam aos servidores o direito a depósito de FGTS e verbas rescisórias.

In casu
, não houve desvirtuamento do contrato temporário, o intuito foi realmente atender à necessidade excepcional, portanto, não faz jus o servidor ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado. (N.U 1009047-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 13/11/2023). (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento da Apelação, manejada por Adriana Maria de Sousa, é medida que se impõe.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

O Apelante sustenta que a condenação ao pagamento das férias mostra-se equivocado, já que os contratos firmados com a Recorrida não ultrapassaram 10 (dez) meses e somente tem direito ao recebimento de tal verba, quando o servidor completar 12 (doze) meses de exercício do cargo público.

A Suprema Corte, como consignado alhures, ao julgar o Tema n. 551, reafirmou a natureza jurídico-administrativa do contrato temporário e, de consequência, consignou expressamente que servidores regidos por esta espécie de contrato não fazem jus a férias acrescidas do terço constitucional, sendo essa a regra.

Entrementes, na mesma tese jurídica do Tema, a Corte Constitucional assentou que para ensejar o efeito jurídico de pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, em caráter de exceção, há de ocorrer alguma dessas duas hipóteses: a) expressa previsão legal e/ou contratual sobre esses direitos, ou b) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ ou prorrogações.

No caso vertente, inexiste previsão legal ou contratual para o pagamento de férias ao servidor temporário e não houve desvirtuamento da contratação, porque inexistiram sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

Diante disso, é certo que a Recorrida não tem direito ao recebimento das férias, acrescidas do terço constitucional.

Sendo assim, deve a Apelação ser provida, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos, formulados na inicial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Adriana Maria de Sousa e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, manejado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023